Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-79.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO NÃO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESISTÊNCIA DO PASSAGEIRO. REEMBOLSO INTEGRAL. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. ART. 3o, CAPUT, DA LEI 14.034/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando-a ao ressarcimento da quantia paga por passagens aéreas cujo voo foi cancelado em razão da pandemia do coronavírus. A ré/recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a compra foi feita perante agência de turismo, que foi quem recebeu o pagamento das passagens. No mérito, sustenta que, conforme Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, o pedido de cancelamento com reembolso se sujeita à cobrança de multas e taxas, sendo incabível a restituição integral. Afirma que a restituição integral só é cabível quando o passageiro opta pela concessão dos créditos. Aduz ainda que o prazo de reembolso é de 12 (doze) meses a contar da solicitação. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência dos pedidos. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso tempestivo e cabível. Preparo recolhido.
III. A parte autora/recorrida pretende impor à ré/recorrente a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, o que é suficiente para configurar a pertinência subjetiva e, por conseguinte, a legitimidade, em tese, para a causa, considerando que as condições da ação devem ser analisadas em abstrato, conforme delineado pela teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). A companhia aérea responde solidariamente com a agência de turismo no que se refere à comercialização e reembolso de bilhetes aéreos, nos termos do art. 34 do CDC.
V. Com efeito, verifica-se dos autos que a parte recorrida adquiriu passagens aéreas da ré, cujo voo não foi realizado em função da pandemia de coronavírus, fato este incontroverso nos autos. A proposta de alteração apresentada pela agência de turismo não atendia a necessidade dos passageiros e, além disso, cobrava pela remarcação, ID 34740980. Assim, nos termos do art. 3o, caput, da Lei 14.034/2020, o reembolso deve ser integral e acrescido de correção monetária pelo INPC, sendo que sua realização deve se dar no prazo de 12 (doze) meses a contar do voo cancelado (21/06/2020), o que, no caso, há muito já transcorreu.
VI. As obrigações assumidas pela companhia aérea recorrente em Termo de Ajustamento de Conduta não vinculam o consumidor. A cobrança de multas e/ou taxas de cancelamento e remarcação só são admissíveis quando o passageiro desistir de voo e optar pelo reembolso, conforme previsto no art. 3o, § 3o, da Lei 14.034/2020. Importante observar, entretanto, que não há prova nos autos de que a desistência tenha partido dos passageiros. Assim, mostra-se acertada a sentença que determinou o ressarcimento integral do valor pago pelas passagens.
VII. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.